Tribunal: TJDFT
Processo: 0721869-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721869-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT CONTRA INCENDIO LTD AGRAVADO: CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Protege Indústria e Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 151337650 do processo n. 0721869-06.2023.8.07.0000) que, nos autos da execução de títulos extrajudiciais ajuizada contra Confiança Extintores de Incêndio Ltda. - ME, determinou a conclusão do processo para sentença, ante a prescrição. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 152485455), o Juízo de origem os rejeitou (ID 158112023). Em suas razões recursais (ID 47443269), sustenta a agravante que o magistrado a quo “não fundamentou devidamente, de forma clara e concisa, o motivo de declarar prescrito o feito de origem, além de não ter considerado que a recorrente tomou todas as medidas necessárias para o correto andamento processual”. Descreve que o prazo para a cobrança de duplicata é de 3 (três) anos, nos termos do art. 18 da Lei n. 5.474/68 e que o prazo para a contagem da prescrição intercorrente é o mesmo, à luz do enunciado da súmula n. 150 do STF. Aponta que a execução foi ajuizada em 27/3/2017 e suspensa em 17/8/2017. Contudo, em 19/10/2017, requereu diligências para encontrar bens da devedora. Salienta, ainda, que “postulou pelo deferimento da penhora do percentual de faturamento da parte executada no ano 2018, de modo que a demora no andamento processual causada pelo Poder Judiciário não pode ser imputada à exequente”. Registra, também, que, “em julho de 2019, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do feito até o deslinde da desconsideração da personalidade jurídica, o qual somente foi julgado em março de 2020, de forma que o feito ficou suspenso por mais 8 (oito) meses”. Entende que “tomou todas as medidas necessárias para o correto andamento processual, sempre atendendo aos comandos judiciais e, inclusive, procurando pessoalmente a devedora e os sócios, a fim de que pudesse negociar um plano de pagamento”. Por fim, aponta não ter sido intimada a se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição e determinar que o Juízo de origem retome a macha processual, com a restituição da penhora anteriormente decretada. Preparo recolhido (ID 47443271). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a conclusão do processo para sentença, ante a prescrição. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Quando do deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa o feito já encontrava-se prescrito. Portanto, anote-se conclusão para sentença. Publique-se com prazo de 5 (cinco) dias para ciência das partes. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O pronunciamento judicial impugnado constitui inequívoco comando de mero expediente. Ademais, o ato recorrido não versa sobre o mérito do processo, nem sequer declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Com efeito, a prescrição, sendo o caso, será declarada por meio de sentença, de forma fundamentada, contra a qual a exequente terá oportunidade de recorrer, se não concordar com as razões declinadas pelo magistrado. Nesse contexto, a simples determinação de conclusão para sentença não se reveste de carga decisória. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar o motivo para justificar a conclusão para sentença. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a prescrição é, de fato, reconhecida ou rejeitada, consoante a inteligência dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC[2]. Dessa forma, na hipótese, o pronunciamento judicial que determinou a conclusão do processo para sentença representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, acolher ou rejeitar a precisão. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Assim, o ato impugnado configura mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório. Atribuir, no caso, natureza decisória ao pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo a oportunidade de examinar a prescrição intercorrente e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: (...) 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. (...) 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[3]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente. [3] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;